Tribunal: TJMT
Processo: 1022283-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1022283-85. 2021.8.11.0000 – Capital.
Agravante: Coxipó Incorporação Imobiliária Ltda.
Agravada: Selma Maciel da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Coxipó Incorporação Imobiliária Ltda., em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1037899-74.2021.8.11.0041, proposta por Selma Maciel da Silva, que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de determinar à requerida que efetue o pagamento do valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de aluguel, até a efetiva entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
Inconformada, diz a agravante que o contrato de compra e venda prevê a construção do empreendimento em 24 meses, que aliado ao prazo de tolerância de 180 dias, previa o prazo de entrega do empreendimento para março/2021, sendo que o contrato de financiamento bancário previa a entrega das chaves para abril de 2022, de modo que não há atraso na entrega do imóvel.
Ressalta que as partes não previam o inicio de um período pandêmico em fevereiro de 2020, que obrigou a empresa a paralisar as obras por falta de insumos e de mão de obra, aliado aos impactos indiretos que culminaram no atraso dos procedimentos administrativos necessários para liberação e entrega da unidade à requerente.
Assenta que o contrato de compra e venda prevê expressamente que na ocorrência de caso fortuito ou força maior a tolerância se prorrogaria por tempo indeterminado.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
Instada a realizar o preparo, certificado o recolhimento no Id n. 113982495.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega da unidade 202, do bloco 02, do empreendimento residencial denominado Mirante do Coxipó, em Cuiabá – MT,
Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento da togada a quo que determinou o pagamento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) a titulo de custos locatícios de moradia da agravada.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, como bem pontuou a magistrada a quo, a probabilidade do direito postulado não se mostra verossímel, vez que primo ictu oculi resta demonstrado o atraso na entrega do empreendimento imobiliário, inclusive, já ultrapassado o prazo de tolerância contratualmente previsto.
O perigo de dano se evidencia pelo decurso do tempo, situação que impõe a agravada custos locatícios com moradia, quando já deveria ter sido imitida na posse do imóvel adquirido. Nesse contexto mister aguardar a manifestação da togada singular, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator